Tribunal: STF
Processo: RE 578543
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS ARTS. 530 DO CPC E 333 DO RISTF. PRECEDENTES.



    1. A teor dos arts. 530 do CPC e 333 do RISTF, não cabem embargos infringentes contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário. Precedentes: ARE 745.286-AgR-EI, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/10/2013; AI 828.792-AgR-EI/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 15/8/2011.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.